Tribunal: TJMT
Processo: 1041826-37.2022.8.11.0001
Relator(a): ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-09-25
Data de publicação: 2023-09-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA TURMA RECURSAL
Número Único
:

1041826-37.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Isenção, Retido na fonte]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]
Parte(s):

[MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (RECORRENTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRENTE), EDIR PEREIRA DAMASCENO DE BARROS - CPF: 442.431.891-53 (RECORRIDO), MAIK HALLEY MAGALHAES - CPF: 799.130.591-00 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.
E M E N T A

Recurso:

1041826-37.2022.8.11.0001

Recorrente:

ESTADO DE MATO GROSSO

Recorrido:

MATO GROSSO PREVIDENCIA – MTPREV
e EDIR PEREIRA DAMASCENO DE BARROS

Relator:
Aristeu Dias Batista Vilella

Data do Julgamento
: 25 de setembro de 2023

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO. DOENÇA INCAPACITANTE. ALÍQUOTA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. REVOGAÇÃO DO § 21 DO ART. 40 DA CF/88 PELA LC N. 103/2019. EMENDA CONSTITUCIONAL ESTADUAL 92/20. OCORRÊNCIA DE REVOGAÇÃO TÁCITA DO INCISO IV DO ART. 2º DA LC ESTADUAL 202/2004. NOVAS REGRAS. APLICAÇÃO IMEDIATA. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo Estado de Mato Grosso em face a decisão de parcela procedência da AÇÃO DE COBRANÇA proposta por
EDIR PEREIRA DAMASCENO DE BARROS
, ao argumento de que recebe pensão por porte de companheiro e servidor público - Professor.

2.

Afirma a recorrida ser portadora de doença grave – insuficiência renal crônica e que faz jus à isenção da contribuição previdenciária até o dobro do limite máximo estabelecido para os benefícios do RGPS, bem como a aplicação da alíquota de 11% (onze por cento) sobre a parcela que supere este limite. Por fim, requereu a restituição dos valores indevidamente cobrados a este título de pelo período não prescrito.

3.

O juízo a quo julgou parcialmente procedente os pedidos contidos na petição inicial condenando o requerido MTPREV a restituir a parte autora: “observando a alíquota de 11%,
o valor da diferença entre o devido e o desconto comprovadamente realizado
, 07/08/2017 até o período efetivamente comprovado pela parte requerente na inicial, não prescritos, e sem prejuízo dos valores que forem descontados no decorrer desta demanda, incidindo juros de mora a partir do trânsito em julgado da decisão (art. 167, parágrafo único, do CTN, e Súmula 188 do STJ), e correção monetária desde cada recolhimento indevido, nos termos da súmula nº 162/STJ, respeitando o teto do juizado especial, e, por consequência, EXTINGO o processo, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil”.

4.

Inconformado, o Estado de Mato Grosso recorreu, alegando que a isenção requerida deve ser limitada à 2022, tendo em vista que ao atestado médico anexado aos autos é apenas de 20222.

5.

Analisando o atestado médico apresentado – o qual foi confeccionado por médico especialista (id. 163138914), é possível verificar a informação de que a recorrida é
portadora de nefrolitíase e que foram realizadas múltiplas abordagens por mais de dez anos
e que possui outros diagnósticos dentre eles: Nefropatia grave: insuficiência renal crônica estágio G4A1 – com taxa de filtração Glomerular estimada em 20ml/min, nódulo tireodeano em investigação, doença diverticular, osteoartrose quadril, osteopenia.

6.

Pois bem. A Emenda Constitucional n. 103/2019, em seu artigo 35, inciso I, alínea “a”, revogou o § 21 do artigo 40 da Constituição Federal. Com efeito, a partir da vigência da referida alteração constitucional no âmbito do RPPS/MT, deixará de existir suporte constitucional para a não incidência de contribuição previdenciária sobre proventos de aposentado ou pensionista portador de doença incapacitante.

7.

No Estado de Mato Grosso houve a alteração da Constituição Estadual, através da EC n. 92/2020, que no artigo 5º referenda as disposições de alteração da Constituição Federal, a partir de 21/08/2020 (data da publicação).

8.

Quanto ao percentual da alíquota da contribuição previdenciária a ser cobrado do servidor público portador de doença incapacitante, necessário se faz observar o disposto na Lei Complementar n. 202, de 28 de dezembro de 2004 e a alteração trazida pela Lei Complementar n. 700 de 09 de agosto de 2021. Conforme segue:

Até 21/08/2020
alíquota é de 11% (onze por cento) sobre a parcela dos proventos de aposentadoria da autora,
que supere
o dobro do limite
máximo

estabelecido para os benefícios previdenciários do regime geral de previdência social
.

Alíquota de 11% (onze por cento),
a partir de 21/08/2020
, é aplicável sobre a parcela dos proventos de aposentadoria da autora
que supere
o limite máximo
estabelecido para os benefícios previdenciários do regime geral de previdência social
, conforme o disposto na EC Estadual nº 92/2020.

A partir de 10/08/2021
, de acordo com o disposto na LC n. 700/2021, a alíquota de 14% (quatorze por cento) é aplicada sobre a parcela dos proventos de aposentadoria da autora,
que supere o
limite máximo
estabelecido para os benefícios previdenciários do regime geral de previdência social
,

9.

A recorrida passou a receber pensão por morte de seu companheiro a partir de outubro de 2017, devem ser restituídos, portanto, tão somente os valores indevidamente descontados, antes da edição da LC Estadual 700/2021, tendo em vista a vigência, até então, do artigo 2º, inciso IV, da LC 202/2004, que estabelecia a alíquota de 11% sobre a parcela dos proventos de aposentadoria da parte autora, que superavam o dobro do limite máximo estabelecido para os benefícios previdenciários do regime geral de previdência social.

10.

Ante o exposto, a sentença que julgou PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos iniciais para: condenar o requerido MTPREV a restituir, observando a alíquota de 11%, o valor da diferença entre o desconto comprovadamente realizado, de agosto 2017 até o período comprovado nos autos, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n°9.099/95. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

11.

Deixo de condenar o Recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o art. 460 da CNGC: “Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do artigo 4.º, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM”.

12.

Condeno o Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento), do valor da condenação.

É como voto.

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Juiz de Direito Relator

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto no artigo nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

V O T O S V O G A I S

VOTO

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/09/2023